Tribunal: TJMT
Processo: 0007668-35.2008.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007668-35.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 361.592.121-68 (APELANTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), EVALINA EVANGELISTA BISPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, III
E
IV, DO CÓDIGO PENAL
)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA INIMPUTABILIDADE DA APELANTE NÃO CONTRADITADO NO MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSIDERÁ-LO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO
QUE NÃO PODE SER SUPLANTADO POR DECLARAÇÕES DE LEIGOS.

JULGAMENTO ANULADO COM FULCRO NO ART. 593, III,
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

No entanto, p
oderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que é o caso destes autos
pois, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, embora exista a possibilidade de os jurados desconsiderarem o laudo pericial
que
concluiu pela inimputabilidade da apelante, somente seria cabível a condenação dela se existissem evidências concretas do absoluto desacerto da prova técnica, o que não se verificou na hipótese.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helena Ferreira
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0007668-35.2008.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ando-a
à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
º
, III
e IV, do Código Penal)
.

A
apelante, nas razões recursais
vistas
ao
ID
226498782
,
postula
a sua submissão a novo julgamento em plenário ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos,
sob o
argumento
de que
não foi reconhe
cida a
ausência de culpabilidade

decorrente da sua inimputabilidade
.

E, s
ubsidiariamente,
requer a
readequação da
pena
, aduzindo que
não foi apresentada fundamentação idônea para valorar pejorativamente as circunstâncias do crime, bem como que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, na segunda etapa dosimétrica
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
226498785
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
236175682
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
172431346 – p. 2/5
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 11 de novembro de 2007, por volta da 08:00hs, na residência particular localizada na Rua C, n.144, bairro Lixeira, nesta Capital, a denunciada HELENA FERREIRA DA SILVA (48 anos), agindo por motivo torpe, efetuou golpes de arma branca — faca — que foram
causa
suficiente da morte de
Evalina
Evangelista Bispo (68 anos), mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima
e mediante meio cruel.

A
vítima

Evalina
, cedeu parte do seu terreno para seu filho
Ataide
José Bispo viver em uma casa com sua companheira, ora denunciada HELENA.

Durante a convivência, a denunciada sempre apresentou um temperamento
difícil
tanto com sua sogra quanto com seu companheiro. Algumas vezes as discussões eram motivadas pelo fato de Helena querer se separar de
Ataide
e ficar com uma parte do terreno no qual viviam, o qual pertencia a vítima.

Todavia, para a denunciada, a
vítima
era um entrave ao seu objetivo, pois ela dizia que só "sairia do terreno morta".

Na data do evento a vítima conversava com a denunciada quando, por razões desconhecidas, discutiram e, ato contínuo, Helena de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra sua sogra.

A vítima não esperava uma reação daquelas, não teve tempo para se defender das investidas de Helena e caiu ao solo. Prosseguindo a denunciada com
os golpes
de faca, causando-lhe ainda mais sofrimento.

Somente com a intervenção de um vizinho, chamado aos gritos pela filha da denunciada, Helena parou de esfaquear a vítima, mas, ainda assim, dizia que queria terminar de matar sua sogra.

As lesões causadas na senhora
Evalina
foram
causa
suficiente para sua morte, conforme dá conta o laudo de folhas 68-75, provocada por choque hipovolêmico (hemorragia), dado as diversas perfurações.

O
motivo do crime
segundo afirmaram pessoas que conheciam a
vítima
e conhecem a autora, teria sido o constante interesse de a denunciada em ficar com parte do terreno — e casa — onde morava e que pertencia a Eveline; ou seja, sua ganância.

O crime foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima
pessoa idosa que foi surpreendida pelo ataque da denunciada; e ainda por
meio cruel
— facadas — que causaram anormal sofrimento a
vítima
, a qual mesmo socorrida e levada ao Pronto Socorro, não resistiu aos ferimentos. [...]
Sublinhados no original

Não há questionamento d
a
apelante acerca da materialidade delitiva, eis que sua defesa se limitou a postular a sua absolvição
ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas nestes autos e, subsidiariamente, a readequação da pena
que lhe foi imposta
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

É ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c

da Constituição da República.

Outrossim, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate,
impende-se
que, de fato, a decisão dos jurados foi contrária às provas destes autos, porque ficou demonstrado às escâncaras
a inimputabilidade da apelante
,
eis que
em razão da instauração do incidente de insanidade mental, que foi
autuado
sob o n. 3927-112013.811.0042,
quando

ela
foi

submetida à perícia oficial, o
médico

Alexandre Sousa Lima Falconi

(CRM
5735
)
elaborou
o seguinte parecer médico legal,
no qual
sugeriu
a
aplicação
a Helena
de medida de segurança pelo prazo de
2 (
dois
)
anos:

O
referido profissional da saúde destacou,
ainda,
em seu parecer técnico, a informação emitida pelo Hospital Adauto Botelho, em 22 de novembro de 2007, relatando que a apelante faz tratamento na referida unidade psiquiátrica desde 23 de março de 1993, já tendo passado por diversas internações,
fazendo
uso de medicação
controla
d
a
posto
que sofre de
esquizofrenia não especificada + epilepsia não especificada
-
CID 10 F20.9 + G40.9
.

Nesse contexto, não obstante os integrantes do Tribunal do Júri tenham
rechaçado a tese de que a apelante
, ao tempo do fato, em razão de doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com o entendimento que
tinha
do caráter ilícito do fato
, previstas no
4
º quesito, é imperioso
reconhecer

que
, no caso sob apreciação,

a conclusão técnica deve prevalecer.

Isso porque,
a despeito de
o

Ministério Público
, durante a sessão plenária,
ter
trazido
argumentos impugnando a referida prova pericial, cujo afastamento foi acolhido pelo
Conselho de Sentença
, quando
a acusação teve oportunidade de se manifestar sobre a validade do mencionado meio probatório,
permaneceu

silente
, o que ocasionou a
preclusão
para sua arguição durante a sessão plenária.
Se
havia discordância em torno da referida prova, caberia

a
sua impugnação,
a tempo e modo devidos,
além d
a produção de novo laudo pericial, tendo em vista
sua
essencialidade, para o caso concreto, dessa espécie probatória, uma vez que
a
sua produção fora determinada para fins de definir o grau de culpabilidade da
apelante
, em caso de confirmação da autoria do crime.

S
endo
assim
, a desconsideração do referido laudo pericial não
pode
ser respaldada pelos demais meios de prova apresentados, incluindo os depoimentos das testemunhas de acusação.
Aliás,
nenhum
a
dess
as pessoas
afirm
ou
com convicção que a
apelante
tinha plena consciência de seus atos
, até porque
não se pode dar preferência
às
declarações leigas, em detrimento da conclusão técnico-profissional
,
cujo laudo,
repita-se, não foi impugnad
o
pelo Ministério Público
.

Em verdade
, as provas produzidas
nas duas etapas da instrução processual
são no sentido da inimputabilidade da
apelante
, que desde 1993 realizava tratamento no hospital
psiquiátrico
Adauto Botelho, conforme declaração
exteriorizada no

ID
172431348
,
p.
34.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
irmã da apelante, Sebastiana, que a acompanhou durante a perícia médica, afirmou que
Helena apresenta problemas mentais desde a infância, com comportamento agressivo,
perda de memória,
fugia de casa
e voltava sem saber onde estava,
tal como se infere desta parte do depoimento da declarante:

[...] Relata que sua irmã começou a apresentar problemas de saúde desde sua infância,
sempre foi uma criança esquisita, tinha comportamento agressivo
, devido a isso várias reclamações da escola.

Aos 15 anos seu problema de saúde se agravou, ficava com falha de memória, saia sem rumo de casa, fica muito esquisita, ficava sumida dias, sempre voltava sem saber onde estava, muito perdida.

Sempre teve essas crises convulsivas e de agressividade.

Fazia tratamento do Adauto Botelho, onde foi internada algumas vezes.

Atualmente faz uso de medicamento psicotrópico e faz acompanhamento no posto de saúde em Rosário [...]
(ID
172431349 – p. 34/35
)

D
e
stacamos.

Em
p
lenário, a testemunha Josias Henrique Carvalho, vizinho da vítima
,
afirmou que tinha conhecimento de que a apelante fazia uso de remédio controlado e que
“
falavam
”
que ela tinha problema mental, apesar de não saber qual,
tal como se infere destes trechos do depoimento daquele:

[...]
Quando tentou socorrer dona
Evalina
ela já estava bem debilita. Depois que ele saiu do quarto e deixou
Helana
sozinha ela foi embora junto com a filha.
Informou que a ré tomava remédio controlado e falavam que ela tinha problema, mas não sabia qual era
. Nunca viu ela fazendo nada de anormal. Quando chegou no local do crime a dona
Evalina
estava toda ensanguentado. O Ataíde chegou depois que o SAMU já tinha levado a dona Evelina. [...]
D
estacamos

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Ataíde José Bispo, filho da vítima e ex-marido da apelante, noticiando que, de fato,
Helena
era portadora de transtorno mental,
apesar de ter dúvidas a respeito de sua extensão,
como pode ser visto a seguir:

[...]
Discorreu que em decorrência da religião de Helena, na casa da testemunha, era um entre e sai de gente o que acabou ocasionando em falta de liberdade em sua própria casa. Teve uma filha com a ré. Sua filha na época tinha 07 anos e presenciou os fatos. A Helena não falou para ele sobre o fato apenas para a irmã, depois a Helena fugiu. Helena
fugiu e deixou a filha para ele criar.
Helena tem problema mental, mas não é louca. Resolvia tudo sozinha, coisas de banco entre outras

[...]

Ela é epilética e as vezes ela caia no chão, porém nunca foi louca. Acredita que ela tenha conseguido aposentar por conta da sua
doença de epilepsia
. Informou que teve uma época em que não podia entrar dentro de sua casa, porque a ré tinha uma medida protetiva. Moravam no mesmo terreno que sua mãe. Nunca ficou sabendo que ela teve problemas cardíacos.

[...]

Nunca soube que ela tinha ficado internada no Adauto botelho, sabia que ela tomava remédio, mas não sabia que tinha sido internada

[...]
D
estacamos

Por derradeiro,
deve ser mencionado que a sentença
que
decidiu o incidente de insanidade mental da apelante
,
reconhece
ndo

a
sua inimputabilidade, determinando

o prosseguimento do
processo
principal para fins de aplicação, se fo
sse
o caso, de medida de segurança, transitou em julgado para as partes, sem qualquer irresignação
da acusação, tanto em relação à conclusão do perito técnico, quanto da conclusão do juízo.

Vê-se, então, que o contexto probatório
destes
autos aponta para a confirmação das conclusões obtidas no laudo pericial, produzido por perito oficial, no sentido de reconhecer a incapacidade integral da
apelante
de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento, o que vai de encontro do que fora decidido pelo Tribunal do Júri, em especial, porque, como já mencionado, o pleito de desconsideração do laudo pericial feito pelo Ministério Público em plenário, além de insubsistente
,
ao não ter feito referência à necessidade de produção de novo laudo pericial no intuito da busca pela verdade real, estava precluso, mas
,
ainda assim,
uma vez
levanta
da
tal questão
, pode ter confundido os jurados no momento das respostas aos quesitos.

Como se sabe, a
norma prevista no art. 182 do Código de Processo Penal também se aplica aos juízes leigos, não havendo dúvidas de que
eles
não estão obrigados a acatarem as conclusões do laudo técnico
, m
as, se assim o fizerem
,
a formação de sua convicção necessita
estar
amparada
pelos
demais elementos probatório
s
dos autos para
que o seu livre convencimento não se transforme em juízo arbitrário
, circunstância
, essa,
que não se vê no caso
destes autos
.

Por conseguinte,
não havendo qualquer versão que dê sustento à tese acolhida pelos jurados, no sentido de que
a
apelante
, ao tempo do fato, a despeito da doença mental, era capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com o entendimento que
tinha
do caráter ilícito do fato
, deve ser reconhecido que a decisão do
Tribunal do J
úri é
,
realmente
,
contraditória com os elementos de convicção produzidos no curso da instrução.

Além do mais, n
ão
se pode deixar de ter em mente que aos
juízes
leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça (art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal), mesmo contrário à prova dos autos, sendo que nesta última hipótese, ocorrendo pela primeira vez, o julgamento poderá ser anulado pelo Tribunal de Justiça (art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal); e, se der na segunda ocasião, prevalecerá a decisão soberana do Conselho de Sentença (art. 593, § 3º,
in fine
, do Código de Processo Penal).

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de
Justiça manifestou
-se
no sentido de ser viável a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que configure violação ao princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, tal como se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INIMPUTABILIDADE DO AGRAVADO AO TEMPO DOS FATOS NÃO REFUTADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Os jurados não reconheceram a inimputabilidade do réu ao tempo do delito, embora comprovada por laudo pericial e não refutada por outros meios de prova, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça determinou novo julgamento do Tribunal do Júri
.

1.1. No caso em tela, o réu, em seu interrogatório em plenário após quase 6 anos do cometimento do delito, disse ter ciência de que matar alguém é crime, mas tal declaração não comprova que ao tempo dos fatos (art. 26 do CP) o réu ostentava a condição de imputável.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.704.206/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 27/11/2020)

D
estacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INIMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. CORPO DE JURADOS QUE AFASTA AS CONCLUSÕES DO EXAME DE SANIDADE MENTAL. CONDENAÇÃO. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do artigo 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção dos jurados.

2. Dessa forma, observa-se que a Corte Popular, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, tão somente responde sim ou não
aos
quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes, tendo o Conselho de Sentença entendido que o paciente não seria inimputável.

3.
No caso dos autos, o Tribunal de Estadual deixou de indicar quais elementos de convicção
seriam
aptos a afastar a conclusão da perícia técnica no sentido de que o paciente seria inimputável à época dos fatos, circunstância que revela que o corpo de jurados proferiu veredicto manifestamente contrário à prova dos autos
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante o disposto no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal
.
(
STJ -
HC 257.629/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
12/06/2013)
D
estacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Helena Ferreira da Silva
, para anular a decisão dos jurados conden
ando-a
pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima
Evalina
Evangelista Bispo
, a fim de submetê-l
a
a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá/MT

pelos referidos fatos, tendo em vista que a
sentença

é
manifestamente contrária às provas destes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024